Tribunal: TJSP
Processo: 1004356-41.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004356-41.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante NILVA
TOLENTINO BERCANETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-41.2020.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 43148
2
VOTO No: 43148
APEL. No: 1004356-41.2020.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis (1a V. Cív.)
APTE.: Nilva Tolentino Bercaneti (A)
APDA.: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não-Padronizados (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora alega desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição
financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente não
contraída, fls. 01/13 e 26/31) intentada por Nilva Tolentino Bercaneti
em face de Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 218/221, de relatório a este integrado, condenando a vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor causa (R$15.678,10, fls. 13), observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 33).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) a ré não apresentou nenhum documento que
comprovasse a regularidade do débito controvertido descrito na
prefacial, (2) não há prova da contratação tampouco da dívida objeto de
negativação, (3) o documento de fls. 61/62 “apenas prova a relação
jurídica firmada entre as partes” (fls. 228), (4) a fatura de fls. 112 atesta
que a dívida negativada já havia sido paga, (5) a ré também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-41.2020.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 43148
3
comprovou a qualidade de credora para promover a negativação
questionada, (6) não houve notificação da autora acerca da cessão de
crédito noticiada, (7) sofreu dano moral indenizável e (8) a indenização
deve ser arbitrada em R$15.000,00 (fls. 223/245).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
empresa apelada à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de regularidade do débito
descrito na prefacial e inexistência de dano extrapatrimonial a ser
indenizado pela suposta lesante que tão somente agiu no exercício
regular do direito de crédito ao apontar o nome da apelante nos órgãos
de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida
contraída junto à cedente Arthur Lundgren Tecidos S.A. (Casas
Pernambucanas).
Efetivamente, há prova nos autos de que a apelante
mantinha intensa relação jurídica com o cedente do crédito. A
documentação de fls. 61/112 comprova a existência de contrato de
cartão de crédito regularmente pactuado pelas partes e assinado pela
demandante bem como diversos pagamentos de faturas que foram
tempestivamente realizados, afastando o perfil de fraude sustentado
pela insurgente.
Também não há falar que a fatura vencida em
11.05.2017 já foi paga, eis que o “saldo zerado” que consta no
documento diz respeito à cessão de crédito que foi realizada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-41.2020.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 43148
4
quitação, pela cessionária, do crédito perante a cedente, conforme se
comprova da última linha da fatura na qual consta “19.04.2017

transf. sdo. dev.” (fls. 112).
Desse modo, não havendo o pagamento da dívida
originária em cartão de crédito (R$678,10), a negativação promovida
representa exercício regular de direito do credor, não havendo falar em
declaração de inexistência de débito muito menos em indenização por
dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Desse modo, tem-se que a prova do pagamento da
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada
entre as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a
qual não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Também não há escusa para o não pagamento da
dívida em razão da suposta ausência de notificação da cessão de
crédito, já que o art. 292 do Código Civil foi suficientemente claro ao
estatuir que “fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento
da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma
cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título
de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura
pública, prevalecerá a prioridade da notificação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004356-41.2020.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 43148
5
Aliás, também veio para os autos a notificação
extrajudicial promovida pela “Serasa Experian” na qual se informou que
“a anotação acima resulta de dívida inicialmente contraída por V. Sra.
perante
as
Casas
Pernambucanas,
a
qual,
em
19.11.2018,
cedeu/transferiu a titularidade do respectivo credito para o Itapeva VII
Multicarteira Fidc Np, negócio jurídico que V. Sra. fica desde já
notificada” (fls. 113/114), reforçando a inocorrência de qualquer
irregularidade capaz de macular a cessão de crédito noticiada.
Nesse cenário, não há falar em declaração de
inexistência de débito tampouco em dano moral passível de reparação.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor da ré de 10% para 15%
do valor causa (R$15.678,10, fls. 13), observada a gratuidade da justiça
concedida à autora (fls. 33).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica